Tribunal: TJES
Processo: 5014651-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014651-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEUSA MARIA NOVAES

AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014651-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NEUSA MARIA NOVAES

AGRAVADO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial em ação indenizatória fundada em alegada contaminação por Hepatite C, sob o fundamento de inviabilidade técnica diante do lapso temporal superior a 30 anos e deterioração dos documentos médicos. A agravante sustenta cerceamento de defesa e requer o processamento imediato do recurso com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial à luz da tese de taxatividade mitigada fixada no Tema 988/STJ;

(ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do desprovimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo decisões que tratam do deferimento ou indeferimento de provas.

4. O STJ, no REsp 1.704.520/MT (Tema 988), admite mitigação do rol apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação.

5. A urgência qualificada exige demonstração objetiva de prejuízo irreversível, não se confundindo com mera conveniência processual ou alegação abstrata de cerceamento de defesa.

6. A análise sobre a necessidade ou não da prova pericial e eventual cerceamento de defesa pode ser amplamente devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC, inexistindo risco de inutilidade futura.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que indeferem provas quando ausente situação excepcional de urgência.

8. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo; exige-se manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório, o que não se verifica no caso (AgInt no AREsp 2503651/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere prova pericial, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo necessária, para a aplicação do Tema 988/STJ, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento pela via da apelação.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC somente se aplica quando configurada a manifesta inadmissibilidade ou o caráter protelatório do recurso, não decorrendo automaticamente do desprovimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, j. 27.06.2022; TJES, AI 50055358320248080000, pub. 28.11.2024; TJES, AI 024189015118, j. 09.04.2019; TJES, AI 014199003014, j. 13.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2503651/MS, j. 03.06.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014651-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
NEUSA MARIA NOVAES

AGRAVADO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na hipótese, a controvérsia diz respeito à recorribilidade, via Agravo de Instrumento, de decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial em ação indenizatória, sob a ótica da tese da "Taxatividade Mitigada" fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Discute-se, especificamente, se a negativa de produção da prova técnica no caso concreto gera urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futuro recurso de apelação.

Não obstante o esforço recursal empreendido, o inconformismo da Agravante não merece prosperar.

Consoante ressaltado na decisão recorrida, o Código de Processo Civil de 2015 adotou opção legislativa restritiva quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento, delimitando-o às hipóteses taxativamente previstas em seu artigo 1.015. É cediço que decisões que indeferem ou deferem a produção de provas não constam expressamente nos incisos do referido dispositivo legal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

No entanto, a excepcionalidade admitida pela Corte Superior exige a demonstração concreta de que a espera pelo julgamento da apelação tornaria a medida ineficaz. Não se trata de mera urgência subjetiva ou conveniência processual, mas de risco objetivo de perecimento do direito ou inutilidade da revisão futura.

No caso sob análise, a decisão de primeiro grau indeferiu a prova pericial fundamentando-se na ineficácia técnica da medida, dado o lapso temporal de mais de 30 anos desde o fato gerador e a deterioração dos documentos médicos. A Agravante sustenta que isso cerceia sua defesa e que a perícia é vital para provar o nexo causal.

Contudo, a análise sobre a imprescindibilidade ou não da prova pericial e a ocorrência de cerceamento de defesa são matérias que podem ser plenamente devolvidas ao Tribunal por ocasião de eventual recurso de apelação, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Não há,
in casu,
o requisito da inutilidade do julgamento futuro. Conforme bem pontuado na decisão monocrática recorrida, a jurisprudência, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o debate sobre produção probatória, via de regra, não desafia agravo de instrumento.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente decidido pela inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisões que versam sobre produção de provas, quando não demonstrada a urgência qualificada pelo Tema 988. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1 .
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias.
Precedente. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo perfilha o entendimento de que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de provas reputadas inúteis ou meramente protelatórias. Veja-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O agravo de instrumento não cabe contra decisão que indefere a produção de prova pericial, pois essa matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e a aplicação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência, o que não foi demonstrado no caso. O cerceamento de defesa poderá ser arguido em eventual apelação .
[...] . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 .
O agravo de instrumento não é cabível para discutir decisão que indefere a produção de prova pericial, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e a tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência.
2 . A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC, somente é admissível quando o denunciado estiver obrigado a indenizar regressivamente o denunciante pelos prejuízos da demanda principal, o que não se verifica quando a pretensão do denunciante é de reparação autônoma. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50055358320248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 28/11/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL PRELIMINAR AUSÊNCIA PARCIAL DE CABIMENTO MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL INVIABILIDADE ACOLHIDA MÉRITO RECONVENÇÃO PROMOVIDA EM SEDE DE AÇÃO DE COBRANÇA POSSIBILIDADE VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO REFORMADA EM PARTE RECONVENÇÃO ADMITIDA. 1. Preliminar:
Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tenha fixado a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, as decisões que indeferem a produção de determinada modalidade probatória não são agraváveis, pois inexiste urgência que prejudique o seu exame na forma do artigo 1.009, § 1º, do CPC
. Precedentes. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento em relação ao pedido de produção de prova pericial. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015118, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. - Não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, em razão da taxatividade do rol expresso no art. 1.015 do CPC. 2. -
O Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05-12-2018, DJe 19-12-2018). A hipótese dos autos não amolda-se ao requisito de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 3. - Agravo interno desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 014199003014, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Portanto, não estando configurada a situação excepcional de urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, escorreita foi a decisão que não conheceu do recurso instrumental. A discussão sobre a necessidade da prova pericial para aferir a contaminação por Hepatite C deverá ser travada, se necessário, em preliminar de apelação.

Por fim, a parte Agravada requereu, em suas contrarrazões, a condenação da Agravante ao pagamento de multa, alegando ser o recurso manifestamente improcedente.

Entendo que o pleito não merece acolhida. A aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC não é automática decorrência do desprovimento do recurso. Exige-se a manifesta inadmissibilidade ou o caráter protelatório do agravo interno.

No caso, entendo que, embora desprovido o recurso, a matéria relativa à aplicação do Tema 988/STJ em casos de indeferimento de prova suscita debates quanto à urgência, não se configurando a hipótese de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente a justificar a sanção processual.

Ademais, o STJ já consolidou o entendimento de que
“a multa prevista no art. 1.021 , § 4º , do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso”
(STJ - AgInt no AREsp: 2503651 MS 2023/0395957-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.